Tribunal: TJMT
Processo: 0001972-83.2014.8.11.0017
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001972-83.2014.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANDERLEI APARECIDO DA SILVA - CPF: 717.785.359-68 (EMBARGANTE), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), DAMIAO VITORINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 944.916.231-04 (EMBARGANTE), ALUIZIO VIANA DARY - CPF: 064.894.781-53 (EMBARGADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

1- A contradição
“que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.”
(EDcl no REsp 1803277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022).

2- No caso, o Embargante não alega falta de lógica, incoerência, ou premissas contraditórias existentes entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e sim a contradição externa, pois alega que o Acórdão é contraditório porque contraria seu argumento de que o Recorrido não comprovou os fatos constitutivos do seu direito (art. 371, inciso I, do CPC), em especial a sua posse, o esbulho e sua data, e a perda da posse (art. 561, incisos I a IV, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Vanderlei Aparecido da Silva
em virtude do Acórdão que, por maioria, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

De acordo com o Embargante, com este Recurso almeja clarear pontos obscuros do julgado.

Na sequência, alega que o Acórdão
“gera VISÍVEL CONTRADIÇÃO quanto a discussão possessória pelo embargado, em suma, por todo o processo este se vale em apontar e discutir eventual discrepância em documentação cartorária, seja, indicando eventual domínio de outrem, bem como, repostando procedimentos administrativos que não coadunam com a discussão possessória, fato sempre combatido pelo embargante em sede de instrução.”
(sic)

Também alega que o
decisum
contraria a prova dos autos e que o Embargado não logrou êxito em comprovar os requisitos do artigo 561 do CPC, bem como não cumpriu o que exige o artigo 373, inciso I, da Lei de Ritos.

Com esses fundamentos, pede o acolhimento do Recurso, com a concessão de efeitos modificativos e a desconstituição do Acórdão, além do prequestionamento dos artigos 561 e 373, inciso I, ambos do CPC.

O Embargado compareceu espontaneamente e apresentou manifestação, conforme se extrai do Id. 125060673.

É o relatório.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Redatora designada

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, impõe registrar que embora o Recorrente alegue que
“os Embargos visam clarear pontos que se entende obscuro no ACÓRDÃO”
, não trouxe nenhum argumento quanto à obscuridade, muito menos indicou quais pontos estariam obscuros.

Assim, não conheço desse argumento.

De outro norte, a contradição
“que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.”
(EDcl no REsp 1803277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022).

Na hipótese, o Embargante alega que o Acórdão é contraditório porque contraria seu argumento de que o Recorrido não comprovou os fatos constitutivos do seu direito (art. 371, inciso I, do CPC), em especial a sua posse, o esbulho e sua data, e a perda da posse (art. 561, incisos I a IV, CPC).

Ou seja, o Recorrente alega que há contradição no julgado porque o Acórdão contraria a prova dos autos.

Em outros termos, o Embargante não alega falta de lógica, incoerência, ou premissas contraditórias existentes entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e sim a contradição externa.

Na verdade, sob a pecha de que o
decisum
é contraditório, o Recorrente objetiva reformar o julgado por via inadequada, pois é cediço pelos Operadores do Direito que o Recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscutir matéria que foi devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, tampouco servem para simples manifestações de inconformismo das partes.

Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso a Recorrente
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Não há qualquer descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão adotada no voto condutor. O Recurso de Apelação foi desprovido e a sentença mantida hígida, porque a maioria do colegiado firmou entendimento de que o Embargado comprovou que
antes de o Embargante adquirir o imóvel, em 2013, já exercia a posse, cuidou da área, edificou benfeitorias, utilizava o imóvel economicamente, até que a posse foi esbulhada em 11/09/2014 pelo Embargante. Isso é, logrou êxito em provar os fatos constitutivos do seu direito, bem como comprovou sua posse, o esbulho praticado pelo Réu/Embargante, a data do esbulho e a perda da posse.

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022